Tribunal: STF
Processo: RHC 258169
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICO ARGUMENTO. PRECEDENTES. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sérgio Pereira da Silva, em 6.6.2025, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.5.2025, denegou o Habeas Corpus 
n. 957.776/RS.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 11.11.2019, pelo juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Taquari/RS, na Ação Penal n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS, às penas de onze anos, seis meses e vinte e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e oitenta e seis dias-multa, pela prática de múltiplos crimes de apropriação indébita qualificada, em concurso material 
(e-doc. 28). 



    3. Em 26.7.2023, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, decidiu:



    “NEGAR PROVIMENTO AO APELO, QUANTO À ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, MÉRITO CONDENATÓRIO E AO APENAMENTO FIXADO ATÉ A APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 168, § 1º, III DO CP, PARA CADA FATO; E, DE OFÍCIO, ANULAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, APENAS NA 3ª FASE DE APLICAÇÃO DA PENA, QUANTO AO 6º FATO, A FIM DE QUE O MAGISTRADO SINGULAR APLIQUE A REDUÇÃO QUE ENTENDA CORRETA PELA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR, COM REPERCUSSÃO NA PENA DEFINITIVA E DEMAIS PROVIMENTOS SUBSEQUENTES, PREJUDICADO O APELO NOS TÓPICOS CORRESPONDENTES” (fl. 24, e-doc. 4). 



    4. Em 1º.11.2024, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 957.776/RS no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3).



    5. Em 15.5.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 957.776/RS 
(e-doc. 42).



    6. Contra a decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, o recorrente interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus. Afirma que, “apesar da anulação parcial da sentença e da determinação expressa para que o Juízo de primeiro grau reaplicasse a pena em relação ao 6º fato, os autos não retornaram à origem para o cumprimento dessa determinação. Em vez disso, a defesa do Recorrente interpôs Recursos Extraordinário e Especial contra o acórdão da apelação, os quais ainda estão em processamento perante as Cortes Superiores” (fl. 3, e-doc. 48).



    Sustenta que, “diante da inação do Juízo ad quem em determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, e para evitar a perda de prazos recursais, a defesa do Recorrente impetrou Habeas Corpus (HC nº 957776/RS) perante o Superior Tribunal de Justiça, com pedido liminar, buscando a suspensão do prazo de interposição dos Agravos de Instrumento ou a anulação de todo o feito a partir da apelação, para que os autos retornassem ao Primeiro Grau para definição da parte anulada da decisão. A petição inicial do HC, também levantou questões cruciais sobre a nulidade do processo devido ao desaparecimento de vídeos de gravação de testemunhas e a ilegalidade de gravações utilizadas como prova sem a disponibilização do CD original para conferência” (fl. 3, e-doc. 48).



    Argumenta que “a questão central que motivou a impetração do Habeas Corpus no STJ, e que agora se reitera neste ROC, é a flagrante supressão de instância e o cerceamento de defesa decorrentes da não observância da determinação do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. (...) A pena definitiva do Recorrente depende dessa reanálise. Ao não retornar os autos, a decisão de primeiro grau permanece incompleta e não definitiva em relação a esse ponto crucial” (fls. 4-5, e-doc. 48).



    Alega que “o STJ, ao denegar o HC, invocou a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, alegando que a interposição de Recurso Especial e Extraordinário pela defesa inviabilizaria o Habeas Corpus. Contudo, essa interpretação é equivocada no contexto específico. A questão não é a multiplicidade de recursos contra a mesma decisão final, mas sim a necessidade de cumprimento de uma determinação judicial que afeta a própria finalidade da sentença” (fl. 5, e-doc. 48).



    Salienta que “outro ponto crucial, e que por si só ensejaria a concessão da ordem, é o desaparecimento dos vídeos de gravação das testemunhas ouvidas na instrução processual. (...) A gravidade dessa situação é imensa, pois um dos depoimentos desaparecidos é o do Sr. Lúcio da Silva, testemunha do Ministério Público, que, segundo a defesa, ‘refere, com todas as letras, e inclusive com gestos, que a iniciativa do processo crime, a persecução criminal, se deu por iniciativa da juíza Andréa Caselgrandi Silla, a mesma que se declarou inimiga da esposa do Paciente e deste também’. Essa afirmação, se comprovada, inquina de nulidade todo o processo, pois a persecução criminal teria sido iniciada por uma autoridade judicial com motivação pessoal, configurando a doutrina do ‘fruto da árvore envenenada’” (fl. 6, e-doc. 48).



    Conclui que “o STJ, na decisão do HC anterior (HC nº 935016 – RS), denegou a ordem quanto a este ponto por ‘supressão de instância’, alegando que o Tribunal de origem não havia apreciado a alegação. Contudo, diante de uma ilegalidade tão flagrante e de tamanha repercussão para a validade do processo, que afeta a própria liberdade de locomoção do Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça deveria ter agido de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para sanar a nulidade” (fl. 6, e-doc. 48).



    Estes os pedidos:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para reformar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus 
nº 957776/RS. 



    b) A concessão da ordem de Habeas Corpus pleiteada, para: 



    a. Determinar o imediato retorno dos autos do processo 
nº 5000683-15.2016.8.21.0071 ao Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Taquari/RS, para que seja cumprida a determinação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul de anulação parcial da sentença e reaplicação da pena quanto ao 
6º fato, considerando a minorante do arrependimento posterior, com a consequente abertura de novo ciclo recursal sobre essa parte da decisão. 



    b. Alternativamente, e em face das nulidades insanáveis, declarar a NULIDADE DO PROCESSO desde a audiência de instrução, em razão do desaparecimento dos vídeos de gravação das testemunhas e da ilegalidade da prova das gravações sem o CD original, determinando a realização de nova instrução processual, com a devida complementação da prova acusatória e a garantia do pleno exercício do direito de defesa. 



    c. Determinar a suspensão da fluência de todos os prazos recursais até a decisão final deste writ e o efetivo cumprimento das determinações desta Corte”(fls. 8-9, e-doc. 48).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 66).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “Recurso em Habeas Corpus. Interposição contra decisão monocrática de Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Reiteração de tese, que figura pretensão de reforma. Impossibilidade. Ausente manifesta ilegalidade e/ou teratologia. Tese alternativa que demanda incursão no acervo fático probatório, incabível na estreita via do writ. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, por seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou-se incabível habeas corpus impetrado concomitantemente a recurso especial ou recurso extraordinário:



    “Compulsando a informação prestada pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 99-102), verifico que, contra a decisão que negou provimento ao apelo e, de ofício, anulou parcialmente a sentença, anteriormente ao presente writ, a Defesa o interpôs o AREsp 2805956/RS, que ainda está em trâmite nesta Corte. 



    Assim, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, inadmissível o uso de habeas corpus quando a impetração se der concomitantemente ou após a interposição de recurso especial ou extraordinário, eis que tendo a parte optado por determinado recurso, opera-se a preclusão consumativa, inviabilizando outras impugnações contra o mesmo ato judicial. (...)



    Entretanto, não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Contudo, a referida providência não se verifica no presente writ” 
(fls. 3-5, e-doc. 42).



    9. O decidido pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do Superior Tribunal de Justiça afasta-se da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta o uso de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC 
n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. (...)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    10. Apesar desse entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, há óbices que impedem o seguimento do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    11. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição).   



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância. 



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...)



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
 n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 957.776/RS, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, fundamentou:



    “Esclareço que ‘a jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir’ (...)



    No caso, a controvérsia foi analisada com maestria no bem lançado parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto integralmente como razões de decidir:



    ‘Portanto, as informações dão conta de que os autos não retornaram à primeira instância para o cumprimento da determinação contida no acórdão proferido no julgamento da apelação porque a defesa do Paciente interpôs recursos, inclusive a essa Corte Superior e ao Supremo Tribunal Federal. Entre esses recursos, verifica-se que pende de julgamento nessa Corte o AREsp 2805956/RS, de modo que se mostra inviável a baixa dos autos ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão do Tribunal estadual. (...)



    [A] defesa sequer mencionou de que forma o fato de os autos ainda não terem baixado ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão ora impugnado afeta a liberdade de locomoção do Paciente, mesmo porque não se tem notícia de que ele se encontra preso provisoriamente ou de que houve determinação para a execução da pena que lhe foi aplicada e que não está mais sujeita a alteração.



    Ao contrário do argumento defensivo, inexiste supressão instância, uma vez que, finalizado o julgamento dos recursos ainda eventualmente pendentes de julgamento nessa Corte Superior ou no Supremo Tribunal Federal, os autos deverão ser baixados ao Juízo de origem para o cumprimento do disposto no acórdão proferido em sede de apelação, podendo a defesa, com a prolação da nova sentença em relação à parte anulada, inaugurar novo ciclo recursal com a eventual interposição de outra apelação no Tribunal estadual e de outros recursos de natureza extraordinária.



    Por fim, não há previsão legal, salvo melhor juízo, que ampare o pedido de ‘SUSPENSÃO DO PROCESSO, com interrupção de todos os prazos recursais, e a determinação de envio do feito ao Primeiro Grau’.



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 5-6, e-doc. 42).



    13. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 7.8.2024, no julgamento do Habeas Corpus n. 935.016/RS, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro decidiu:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de SÉRGIO PEREIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Apelação Criminal n. 0683-15.2016.8.21.0071). (...)



    No presente habeas corpus, o impetrante informa que o ‘Paciente dispõe de prazo até o dia 13/08/2024 para tentar recursos aos Tribunais Superiores’.



    Alega que, ‘ao examinar, detidamente, os autos para apontar razões de nulidade (principalmente, perante o STF, em face o art. 129, I/CF, mas também ao STJ, pela inobservância total da previsão do art. 16 (ARREPENDIMENTO POSTERIOR), do Código Penal) dá-se conta de que OS VÍDEOS DE GRAVAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DESAPARECEERAM DOS AUTOS, tendo sido, em audiência, INDEFERIDA A REGRAVAÇÃO’ (e-STJ fl. 7).



    Diante dessas considerações, requer:



    a) Seja interrompida a fluência do prazo recursal, até a decisão final do presente writ, com a devolução integral ao Paciente, após; 



    b) Sejam solicitadas as informações, com urgência, à Autoridade, dita, Coatora, em especial sobre o paradeiro dos vídeos das testemunhas de acusação ouvidas na instrução processual, e, achados, localizadas as peças processuais, anexadas aos autos, para exame e supedâneo recursal; 



    c) Não vindo autos as peças processuais essenciais à Defesa do Paciente, seja declarada a NULIDADE DO PROCESSO, a partir da audiência de instrução, para que nova audiência seja realizada, e seja complementada a prova acusatória e oportunizado à Defesa Técnica o exercício do pleno Direito Defensivo.



    (...)



    A presente irresignação não merece ser conhecida. Da leitura do acórdão ora impugnado, vê-se que o Tribunal de origem não apreciou a alegação de desaparecimento dos autos dos vídeos de gravação das testemunhas.



    Dessarte, não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-lo, sob pena de indevida supressão de instância. (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    A decisão proferida no Habeas Corpus n. 935.016/RS deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus 
n. 957.776/RS já tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    14. Por ser reiteração de habeas corpus já examinado, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não apreciou a matéria objeto da impetração no Habeas Corpus n. 957.776/RS, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido em relação a esse ponto.



    15. Na espécie vertente, o não conhecimento da impetração por ser reiteração de habeas corpus anteriores harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.355-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus.



    2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.543/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 192.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    16. No julgamento da Apelação Criminal n. 5000683-15.2016.8.21.0071/RS pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não houve análise da alegação do recorrente relativa ao “desaparecimento dos vídeos de gravação das testemunhas e da ilegalidade da prova das gravações sem o CD original” (fl. 9, e-doc. 4).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 229.526-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HAEBAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNLA DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 230.943-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.9.2023).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora